Tribunal: TJMT
Processo: 1003973-60.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003973-60.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder, Licença-Prêmio]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARLON FERNANDO YOKADA FERNANDES - CPF: 017.932.511-69 (ADVOGADO), LEANDRO JUNIOR PIRES AGUIAR - CPF: 041.336.861-01 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN RESENDE PORTO - CPF: 012.524.051-11 (IMPETRADO), SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE FRACIONAMENTO DA LICENÇA-PRÊMIO – ATO INSERIDO DENTRO DA CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Não comprovado o preenchimento dos requisitos legais, não há se falar em direito líquido e certo a amparar a concessão da segurança pretendida.

2. Ordem denegada.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR”
impetrado por
LEANDRO JUNIOR PIRES AGUIAR
contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

A parte impetrante alega que o parágrafo único, do artigo 6o, da Portaria n.o 036/2023/GS/SEDUC/MT, de 20.01.2023, que dispõe sobre o gozo de licença-prêmio por assiduidade dos servidores da Secretaria de Estado de Educação do Estado de Mato Grosso (SEDUC),
“(...) afronta todos os regramentos legais que regulamentam a concessão e gozo de licença prêmio, e também princípios básicos da administração pública elencados no art. 37 da Constituição Federal, como legalidade, impessoalidade e eficiência, visto que, resguarda, de forma totalmente parcial, o exercício do direito aos servidores lotados nas DREs e Órgão Central, enquanto priva, ilegalmente, o mesmo direito aos servidores lotados nas escolas, que é o caso do impetrante”
(
sic
– ID. 159893686 - Pág. 2).

Sustenta que é incontestável o direito de
todos
os servidores do Estado de Mato Grosso ao fracionamento do usufruto da licença-prêmio, em períodos de 10 (dez), 15 (quinze) ou 30 (trinta) dias, conforme o interesse do funcionário público, nos termos do artigo 7o, do Decreto n.o 90, de 16.04.2019, alterado pelo Decreto n.o 1.377, de 28.04.2022.

Esclarece que, antes de acionar o Poder Judiciário, o impetrante tentou resolver a questão de forma administrativa, todavia, assevera que
“(...) na resposta administrativa recebida, o impetrado compreende que o requerente realmente possui o direito ao usufruto da licença fracionada, porém, alegam que o sistema utilizado por eles ainda não está parametrizado para este fracionamento, portanto, por este motivo, não poderiam resguardar tal direito”
(
sic
– ID. 159893686 - Pág. 4/5).

Nesse contexto, aponta que a alteração do decreto estadual que resguardou o direito ao fracionamento na forma pleiteada pelo impetrante ocorreu há, aproximadamente, 01 (um) ano atrás, logo,
“(...) com os recursos financeiros que o impetrado possui, é tempo mais do que suficiente para que pudessem implementar todo o tipo de sistematização necessária para resguardar os direitos de todos os servidores, e não somente de uma parcela de favorecidos”
(
sic
– ID. 159893686 - Pág. 5), dessa forma, os servidores não poderiam ter seus direitos lesados por conta da ineficiência do Poder Público.

Lado outro, quanto à aventada impossibilidade de contratação de substituto suscitada na negativa do processo administrativo, o impetrante esclarece que não é ocupante da função de professor, mas sim, do cargo de técnico administrativo educacional, portanto, o exercício de sua licença não interfere nos dias letivos ofertados aos alunos.

Ademais, acrescenta que
“(...) exerce a mesma função há 10 anos, e em nenhum usufruto de férias ou licença prêmio foi colocado substituto em seu lugar, nem mesmo após a publicação da Portaria na 688/2021, publicada em 21/10/2021, que trazia a possibilidade de substituição.”
(
sic
– ID. 159893686 - Pág. 6).

Por fim, defende que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da liminar, pois
“(...) caso o servidor seja impedido de usufruir da licença da forma fracionada, como requer no presente processo, o mesmo correrá o risco de ter suas licenças lançadas de ofício pelo Órgão Central, assim que a segunda licença for publicada, que poderá acontecer a qualquer momento”
(
sic
– ID. 159893686 - Pág. 7), bem como informa que a primeira data de usufruto pretendida pelo impetrante é no período de 10.04.2023 a 19.04.2023.

Diante do exposto, requer a
“imediata concessão do direito de usufruto da licença prêmio do servidor de forma fracionada, em períodos de 10 (dez) dias”.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID. 160036195).

O Estado de Mato Grosso, na defesa técnica, sustenta a inexistência de direito líquido e certo (ID. 161436669).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem (ID. 165445188).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado
por
LEANDRO JUNIOR PIRES AGUIAR
contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Como se sabe, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”
, pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

Denota-se dos autos que o impetrante ingressou com o processo administrativo (SEDUC-PRO-2023/09577), com o objetivo ter reconhecido o direito de usufruto da licença-prêmio de forma fracionada, em períodos de 10 (dez) dias, contudo, teve o pedido indeferido, pois
“(...) a Secretaria de Estado de Educação utiliza o sistema Sigeduca/GPE para gerir a vida funcional de seus servidores, e atualmente o sistema só permite o fracionamento em 30/60/90”
dias.

Ademais, foi pontuado que
“(...) diante da impossibilidade de cadastrar o gozo no Sigeduc/GPE, não é possível inserir a substituição do servidor afastado. Oportuno frisar que a Portaria no 688/2021/GS/SEDUC/MT que dispõe sobre a assiduidade, estabelece que os afastamentos superiores a 4 (quatro) dias precisam de substituição, principalmente devido à obrigatoriedade legal de garantir os 200 (duzentos) dias letivos anuais, conforme Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional–LDB”
(cf.
ID. 159897155).

Sobre o tema, a Lei Complementar n.o 04, de 15 de outubro de 1990, que
“dispõe sobre o Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais”,
estabelece que:

“Art. 109 Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público estadual,
o servidor fará jus a 90 (noventa) dias de licença, a título de prêmio por assiduidade,
com o subsídio do cargo efetivo, acrescido do valor do cargo em comissão ou função de confiança, se for o caso. (Nova redação dada pela LC 738/2022)

§ 1o Para fins da licença-prêmio de que trata este artigo, será considerado o tempo de serviço desde seu ingresso no serviço público estadual.

§ 2o É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata este artigo, conforme disposto em regulamento.
(Nova redação dada pela LC 738/2022)”

Por sua vez, a Portaria n.o 036/2023/GS/SEDUC/MT, que
“dispõe sobre o gozo de licença-prêmio por assiduidade dos servidores que integram o quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação do Estado de Mato Grosso (SEDUC)”,
preleciona:

“
Art. 1o
Regulamentar o gozo da licença-prêmio dos servidores públicos desta Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), que deverão ser usufruídas conforme disciplinado nesta Portaria até a expressa revogação de suas disposições
.

(...)

Art. 6o
A licença-prêmio poderá ser gozada integralmente ou
parcela em até 03 (três) períodos correspondentes a 30 (trinta), 60 (sessenta) ou 90 (noventa) dias,
exceto os servidores que se encontrem elencados no art. 12, I, desta Portaria.

Parágrafo único.
Os servidores lotados nas DREs e Órgão Central poderão requerer o gozo da Licença Prêmio fracionada em 10 (dez) e 15 (quinze) dias, através de processo digital,
via Sigadic,
encaminhado a Coordenadoria de Movimentação, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do início do gozo.

CAPÍTULO I

UNIDADES DESCONCENTRADAS

Art. 7o
A previsão do gozo de licença-prêmio nas unidades escolares, CASIES e DREs, deverá ser registrada pelo Secretário (a) da unidade ou técnico da

DRE, no
sistema Sigeduca/GPE,
no período especificado nesta Portaria, e o acompanhar nos demais trâmites que serão realizados pela equipe técnica das DREs.

Art. 8o
Os registros de previsão do gozo de licença-prêmio deverão ser inseridos no
sistema Sigeduca/GPE
no prazo de 30 dias antes do início do usufruto.

I – o gozo deverá respeitar o início do ano letivo;

II – o gozo deverá ter início entre o 1o e o 10o dia de cada mês, respeitando o fechamento do ciclo folha.

Parágrafo único. O servidor deverá observar a programação do gozo, que não poderá concomitar com as férias coletivas do 1o semestre.” (grifo nosso)

Assim, considerando que o impetrante é
Técnico Administrativo Educacional, lotado na “Escola 10 de Dezembro”, localizada no Município de Pedra Preta, MT (Unidade Desconcentrada), o fracionamento da licença-prêmio poderá ocorrer em períodos de 30 (trinta), 60 (sessenta) e 90 (noventa) dias, conforme dispõe o
caput
do art. 6o, da Portaria n.o 036/2023 da SEDUC.

Oportunamente, cumpre esclarecer que, tal como salientado pelo Estado de Mato Grosso, na manifestação técnica,
“(...) o
parágrafo primeiro
(do art. 6.o, do Decreto n.o 036/2023)
faz previsão expressa aos servidores que podem fazer o requerimento de forma distinta,
diferenciando os servidores das unidades concentradas e desconcentradas para não interferir no funcionamento regular das escolas
”
(
sic
– ID. 161436669 - Pág. 4) (destaquei).

Nesse sentido,
“(...) resta evidenciado no presente caso, assim sendo, que o indeferimento do pleito administrativo, independentemente de eventual diferenciação entre servidores lotados nas DREs e no Órgão Central, foi consubstanciado no prejuízo que seria experimentado nos trabalhos da Unidade Escolar de lotação do impetrante, porquanto ausente a possibilidade de substituição do servidor durante o período de usufruto da licença almejada, configurando a contrariedade ao interesse público que, repise-se, é indisponível”
(
sic
– ID. 165445188 - Pág. 3).

Dessa forma, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão da
SEDUC, que apontou a impossibilidade de fracionamento nos moldes pretendidos pelo servidor, ora impetrante.

Ademais, como se sabe,
a opção pelo usufruto,
fracionamento,
ou conversão em pecúnia, da licença-prêmio, embora previsto em lei, não é um ato vinculante, mas subordinado à conveniência e oportunidade da Administração Pública.

De acordo com a jurisprudência do STJ,
“(...) é possibilitado à Administração Pública que, no exercício da sua competência discricionária, analise a conveniência e a oportunidade de o servidor público gozar licença-prêmio. O indeferimento de pleito, calcado na necessidade de continuação do serviço público, não caracteriza ilegalidade, já que o interesse público se sobrepõe aos interesses individuais ou particulares. Desse modo, a Administração Pública tem discricionariedade ao determinar o momento de gozo da licença-prêmio.”
(
ex vi
, STJ – RMS n.o 61.370/BA, Relator: Ministro Herman Benjamin, SEGUNDA TURMA, julgado em 15.10.2019, DJe de 25.10.2019).

Em outras palavras, vale dizer que a concessão do usufruto de licença-prêmio aos servidores públicos está inserida no poder discricionário da Administração Pública, que detém o exame para avaliar o melhor momento para o atendimento das suas necessidades e sempre observando o interesse do serviço público (critérios da conveniência e oportunidade).

Registra-se, ainda, que,
“(...) A incursão pelo Poder Judiciário no mérito administrativo somente pode ser efetivada se houver demonstração, de plano, por meio de prova pré-constituída, que a motivação apresentada pela Administração não traduz a realidade, uma vez que a dilação probatória é providência incompatível com o rito do mandado e segurança”
(
ex vi,
N.U 1000525-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021).

Logo, não se visualiza situação de violação da lei ou abusividade, mas sim o exercício da discricionariedade da Administração Pública sob seus serviços e pessoal.

Nesta linha de intelecção, já se posicionou este Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – SINDIFISCO/MT – DECRETO No 90/2019 – LICENÇA-PRÊMIO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ORDEM DENEGADA.

1. O mandado de segurança é ação constitucional que visa proteger direito líquido e certo contra ilegalidade e/ou abuso de poder praticados por autoridade pública (ou no exercício de atribuições do Poder Público), sendo inerente ao seu manejo a apresentação de prova pré-constituída.

2. O Decreto Estadual n. 90, de 16 de abril de 2019, tão só regulamenta a concessão e o gozo de licença-prêmio, dentro do poder conferido à Administração Pública.

3. O usufruto da licença-prêmio está sujeito à discricionariedade da Administração, de acordo com a observância dos critérios de conveniência e oportunidade. (STJ - RMS: 52151 BA 2016/0256964-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: DJ 07/08/2017).

4. Ausente ato de violação da lei ou abusividade.

5. Ordem denegada.

(N.U 1006358-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)(grifo nosso)

MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – AFASTAMENTO PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA – DETERMINAÇÃO DE FRUIÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM CRITÉRIOS DE CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE – PREVISAO NORMATIVA – ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – AUSENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

A concessão de licença prêmio ao servidor público trata-se de ato discricionário da Administração, sujeito a critérios de conveniência e oportunidade, ante a supremacia do interesse público sobre o particular.

(...)

Ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada a alegada ilegalidade ou abusividade, de rigor a denegação da ordem.

(N.U 1008962-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/09/2022, Publicado no DJE 06/09/2022)

Posto isso, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora,
DENEGO A ORDEM.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77, do RITJMT c/c art. 25, da Lei n.o 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023